Tribunal: STF
Processo: HC 221568
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 774.820/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os requisitos para a aplicação da medida socioeducativa de internação estão taxativamente previstos no art. 122 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).



    2. De acordo com o disposto na Súmula n. 492 desta Corte Superior, ‘o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente’.



    3. Hipótese em que o Agravante ‘já respondeu por infração também análoga a tráfico de drogas (processo nº 1500412-17.2022.8.26.0637), tendo sido aplicadas medidas de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade’. Desse modo, está configurada a hipótese de reiteração infracional, o que justifica a imposição da medida em meio fechado.



    4. Segundo o entendimento desta Corte, ‘‘condicionar o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado na sentença constitui obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional’ (AgRg no HC 459.153/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018)’ (AgRg no HC 605.758/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020).



    5. Agravo regimental desprovido.” (pág. 1 do doc. eletrônico 2).



    Inicialmente, a defesa sustenta, primeiro, que “o magistrado fixou a medida de internação tão somente em razão do paciente já ter passagem pelo mesmo delito, uma única passagem, cuja o processo sequer transitou em julgado. Contudo, para que seja estabelecida a medida socioeducativa de internação é necessário que se preencha o rol do art. 122 do ECA […]”. (pág. 5 da petição inicial).



    Registra, na sequência, que o “ato infracional não foi cometido com violência e nem grave ameaça, nem houve descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta, tampouco houve reiteração no cometimento de investigações graves, isso porque o processo em que o paciente responde sequer transitou em julgado, e ainda encontra-se pendente de julgamento da apelação”. (pág. 6 da petição inicial).



    Sustenta, ainda, que “as demais circunstancias favorecem o paciente, isso porque, conforme se denota o paciente é agente primário, cuja a quantidade de droga apreendida é ínfima, o paciente ainda confessou a pratica delitiva tanto em juízo, como em solo policial, o que demonstra sua cooperação com a justiça”. (pág. 12 da petição inicial).



    Requer, ao final, a concessão da ordem, liminarmente, para “aplicar ao adolescente medida socioeducativa de liberdade assistida, e subsidiariamente, seja aplicada a medida socioeducativa de semiliberdade, conforme sugerido pela Fundação Casa no documento de fls. 93/98, bem como pelas mesmas razões, que seja concedido ao paciente o direito do apelo em liberdade”. (pág. 14 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Consta dos autos que ao paciente foi aplicada a medida socioeducativa de internação pela comprovada prática de fatos análogos ao crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), nos termos dos arts. 112, VI, e 121, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e art. 1º, § 2º, da Lei 12.594/2012.



    Inicialmente, deve ser pontuado que o Juízo de primeiro grau fundamentou, de forma exaustiva e adequada, a imposição da referida medida socioeducativa mais grave, conforme se observa dos seguintes excertos do decreto condenatório:



    “[...]



    Passo ao exame da medida socioeducativa aplicável. 



    O art. 122, ECA prevê as hipóteses em que é possível a decretação da internação. São elas: 



    (i) ato infracional cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;



    (ii) reiteração no cometimento de outras infrações graves; e



    (iii) descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta.



    Verifica-se que o ato infracional praticado pelo representado não foi cometido com violência ou grave ameaça, porém, pelo exame de sua folha de antecedentes (p. 27), constata-se que o adolescente já tem anterior passagem por esta Vara da Infância e Juventude, sendo que já respondeu por infração também análoga a tráfico de drogas (processo nº 1500412-17.2022.8.26.0637), tendo sido aplicadas medidas de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade.



    Assim, de rigor a medida socioeducativa de internação, como forma de reeducar o representado e de repreender a sua conduta, para que, definitivamente, não volte a cometer infrações, em especial porquanto as referidas medidas socioeducativas em meio aberto não se mostraram suficientes.



    Por fim, considero oportuno encaminhar os responsáveis dos menores ao Projeto Semear do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que poderá providenciar encaminhamentos necessários ao fortalecimento da sua capacidade protetiva.



    DECIDO. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na representação em relação a W.M.O.S. em razão da prática do ato infracional correspondente ao crime previsto no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, e aplico-lhe a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado até o período máximo de três anos ou até que o representado complete 21 (vinte e um) anos de idade, devendo a pertinência da medida ser avaliada a cada 06 (seis) meses, nos termos dos arts. 112, VI, e 121, ECA e art. 1º, § 2º, Lei nº 12.594/2012. Determino ainda, nos termos do art. 129, I e do art. 101, IV, do ECA a inclusão dos responsáveis do adolescente no projeto Semear do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que poderá providenciar encaminhamentos necessários ao fortalecimento da sua capacidade protetiva. Mantenho a internação do representado, pois inalteradas as circunstâncias de fato.” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 4).



    Por tais razões, forçoso concluir que a medida de internação imposta está devidamente lastreada no art. 122, I e II, do ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, o menor vem reiteradamente praticando atos infracionais idênticos e as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes na ressocialização, o que autoriza e até indica a imposição da medida mais gravosa. 



    Outro não é o entendimento desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. ARTIGO 122 DA LEI 8.069/1990. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, forte no enunciado da Súmula 691/STF, não examinou as questões da imposição da medida socioeducativa de internação, a inviabilizar a análise do tema por esta Corte Suprema, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. A prática por adolescente de reiterados atos infracionais justifica a medida socioeducativa de internação (art. 122, II, da Lei 8.069/1990). Precedentes.



    3. Inexistência de ilegalidade ou teratologia a autorizar a supressão de duas instâncias. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 120.744 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber).



    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. MEDIDA sOcioeducativa de Internação. ART. 122 DA LEI 8.069/1990. Inocorrência de grave ameaça ou violência a pessoa na prática do ato infracional. Ocorrência, contudo, de reiteração de infrações de natureza grave. Ordem denegada.



    1. O ato infracional em tela – equiparado ao crime de tráfico de drogas – não justifica, por si só, a aplicação da medida socioeducativa de internação, pois não envolveu grave ameaça ou violência a pessoa.



    2. Contudo, a medida de internação se justifica, diante da reiteração no cometimento de infrações graves, como verificado no caso. 



    3. Mostrando-se insuficiente a medida socioeducativa aplicada anteriormente, mostra-se recomendável a medida de internação.



    4. Ordem denegada.” (HC 84.218/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa).



    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAIL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    I – Nos termos do art. 122, II, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada na hipótese de reiteração no cometimento de outras infrações graves. 



    II – Hipótese na qual a medida de internação está devidamente lastreada no art. 122, II, do ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, o menor vem reiteradamente praticando atos infracionais de natureza grave e as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes em possibilitar a sua ressocialização. 



    III – A medida de internação deverá observar o limite máximo de 3 anos, previsto no § 3º do art. 121 do ECA. 



    IV – Ordem denegada.” (HC 113.758/MG, de minha relatoria).



    No mesmo sentido: RHC 164.330/ES, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; HC 168.122 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; HC 120.744 AgR/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; HC 84.218/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa; HC 111.045/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 101.366/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 111.540/MG e HC 113.758/MG, ambos de minha relatoria).



    Assim, não me parece desarrazoada a afirmação de que é “de rigor a medida socioeducativa de internação, como forma de reeducar o representado e de repreender a sua conduta, para que, definitivamente, não volte a cometer infrações, em especial porquanto as referidas medidas socioeducativas em meio aberto não se mostraram suficientes”, como apontado pelo Magistrado sentenciante.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator